Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721824-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: GUILHERME PORTELA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GUILHERME PORTELA em favor de PAULO PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS/DF, visando a reparar constrangimento ilegal supostamente causado pela autoridade coatora. Em decisão (ID Num. 18114544), indeferi o pedido liminar. Informações prestadas pela autoridade coatora (ID Num. 18228950). Em manifestação (ID Num. 18260975), a 5a Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela denegação da ordem. Novas informações prestadas pela autoridade coatora (ID Num. 18263941), informando que houve revogação da prisão domiciliar de PAULO PEREIRA DA SILVA, com a expedição de alvará de soltura do ora paciente. Posto isso, considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 16:19:00. ROBSON BARBOSA Desembargador